Tribunal: STF
Processo: RE 1479304
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DESCONFORMIDADE COM O TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 019/DEDET/2021 - CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021) - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA, CONSTANTES DA PROVA APLICADA NA FASE INTELECTUAL. DIREITO EVIDENCIADO EM FACE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÚMERO 14 EM AÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DO PRECEDENTE. IMPROCEDÊNCIA REFORMADA À PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 25, o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da repercussão geral.



    Afirma que, no presente caso, “não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF” e que “o aresto combatido acabou por atribuir pontos à parte recorrida, em detrimento aos demais candidatos, além de ter se distanciado da Tese firmada por esse E. STF, quando do julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público)” (fls. 5 e 10, e-doc. 18).



    Assevera que “o argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Sustenta não haver “embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade, como claramente fez o acórdão ora recorrido” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede “a admissão deste recurso extraordinário e seu provimento, para julgar inteiramente improcedente o pedido contido na peça inicial” (fl. 10, e-doc. 18).



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853, Tema 485 da repercussão geral, foi determinada a remessa dos autos à Turma Recursal julgadora para juízo de retratação (e-doc. 22). 



    Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 - CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021). ANULAÇÃO DA QUESTÃO 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. TEMA 485 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 5, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    Naquela assentada fixou-se a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:



    “O STF uniformizou o entendimento acerca da matéria no bojo do RE n. 632853/CE, julgado com base na sistemática dos recursos repetitivos, o qual deu origem ao Tema 485, em que foi editada a seguinte tese: 



    (...) Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Desta feita, em não verificado erro grosseiro, duplicidade de respostas ou incompatibilidade com o edital, não há se falar em intervenção do Poder Judiciário.



    No caso em exame, contudo, a questão nº 14 do processo seletivo para o de Curso Técnico de Segurança Pública (CTSP/2021) relativo ao Edital n. 019/DE-DET/2021 vem reiteradamente sendo anulada em ações análogas, tendo em vista padecer de ilegalidade, já que idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais. (...)



    Considerando que a quebra do ineditismo enseja violação ao princípio da isonomia, as Turmas Recursais Fazendárias vêm reiteradamente reconhecendo a nulidade da questão nº 14.



    (...) Destarte, não merece manutenção o juízo de improcedência exarado na origem, devendo ser mantido o decisum recorrido” (fls. 2-4, e-doc. 24).



    Ao analisar a originalidade de questão de concurso público e torná-la nula pelo não ineditismo, o Tribunal de origem afastou-se do entendimento assentado por este Supremo Tribunal, segundo o qual a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos deve limitar-se ao cotejo entre o conteúdo cobrado e o edital do certame.



    Confira-se recente julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.465.836-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    No mesmo sentido e em relação à anulação da mesma questão 14 do processo seletivo para o Curso Técnico de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, foram proferidos os seguintes julgados monocráticos provendo os recursos do ente estatal: RE n. 1.467.570, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 14.12.2023; RE n. 1.465.836, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2023; RE n. 1.466.823, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.11.2023; RE n. 1.431.147, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 21.9.2023; RE n. 1.431.009, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.470.721, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.12.2023; e RE n. 1.432.136, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.4.2023.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para julgar improcedente o pedido contido na peça inicial.



     Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora